Tribunal: STF
Processo: RE 1406327
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 241-A E 241-B DO ECA. NULIDADE DO PROCESSO. ARTIGO 10, § 3º DA LEI Nº 12.965/2014. DADOS CADASTRAIS. REQUISIÇÃO DIRETA PELA AUTORIDADE POLICIAL. POSSIBILIDADE.



    1. Ao contrário do que ocorre com a comunicação de dados, a qual exige intervenção do poder judiciário para que alguém tenha acesso ao seu conteúdo (cláusula de reserva de jurisdição), o sigilo de determinados dados cadastrais, que mantém relação com o objetivo de garantir a todos o devido respeito à intimidade e vida privada, por sua vez, não impõe prévia ordem judicial para sua obtenção e tampouco pode servir como forma de se inviabilizar uma persecução penal.



    2. Não obstante a Lei nº 12.965/2014 tenha sido criada com o intuito de prestigiar a proteção da privacidade, da intimidade e dos dados pessoais no âmbito da internet, ao impor que os provedores somente sejam obrigados a fornecer os registros de conexão e de acesso mediante ordem judicial, ela também possibilita que as autoridades administrativas competentes tenham acesso aos dados cadastrais que informem qualificação pessoal, filiação e endereço dos usuários, na forma da lei.



    3. Recurso de apelação do Ministério Público Federal provido. ” (págs. 16 e 17 do documento eletrônico 177)



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram desprovidos (documento eletrônico 208).



    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se ofensa ao art. 5°, X, XII, e LVI, da mesma Carta. 



    É o relatório necessário. Decido.



    O Plenário Virtual desta Corte, no julgamento do RE 1301250-RG/DF (Tema 1.148 da sistemática da Repercussão Geral), de relatoria da Ministra Rosa Weber, reconheceu a existência de repercussão geral da questão “limites para decretação judicial da quebra de sigilo de dados telemáticos, no âmbito de procedimentos penais, em relação a pessoas indeterminadas” , em acórdão assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS PESSOAIS. REGISTROS DE ACESSO À INTERNET E FORNECIMENTO DE IP. DECISÃO GENÉRICA. NÃO INDICAÇÃO DE PARÂMETROS MÍNIMOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS USUÁRIOS. NÃO DELIMITAÇÃO, ADEMAIS, DO ESPAÇO TERRITORIAL EM QUE VEICULADA A ORDEM. PROTEÇÃO À INTIMIDADE E AO SIGILO DE DADOS (ART. 5º, X e XII, CF). QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
 
1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa aos limites e ao alcance de decisões judiciais de quebra de sigilo de dados pessoais, nas quais determinado o fornecimento de registros de acesso à internet e de IPs (internet protocol address), circunscritos a um lapso temporal demarcado, sem, contudo, a indicação de qualquer elemento concreto apto a identificar os usuários. 
 
2. Repercussão geral reconhecida. 
 




    Isso posto, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do Código de Processo Civil/2015, visto que matéria nele discutida teve sua repercussão geral reconhecida no RE 1301250-RG/RJ (Tema 1148).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022. 



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator